Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708884-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO LEMBI ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Paulo Roberto Lembi Alves (ID no 17660930, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC (ID no 17345038, págs. 1-5). Em suas razões, em suma, o embargante defende que há contradição na decisão embargada, pois a documentação apresentada seria suficiente para demonstrar que não tem condições de suportar as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Argumenta que “Os documentos juntados no Juízo, a quo, comprovaram que o Embargante faz jus a demandar sob o pálio da justiça gratuita; a uma por auferir aposentadoria, apesar de salário, em face a maioria da população, vultoso, mas por ter ao longo da vida estudado e muito, trabalhando diuturnamente”. Afirma que apesar do salário de R$ 8.000,00, tem elevados gastos mensais com plano de saúde (R$ 2.200,00), medicamentos, consumo de água e energia elétrica, dentre outros que justificariam a manutenção da gratuidade de justiça. Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e manter os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 17833952, págs. 1-3). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que há contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, todos os fundamentos apresentados pelo embargante com o intuito de justificar a manutenção da gratuidade de justiça foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico-probatório produzido até o presente momento processual. Nesse cenário, verifica-se que o intuito do embargante é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram à revogação da gratuidade de justiça. Apesar de sustentar que as suas despesas mensais básicas estariam comprometendo de maneira significativa os seus rendimentos, não é incumbência do Poder Judiciário, na análise do quesito “hipossuficiência de renda” fazer considerações sobre o padrão de vida que o embargante e seus familiares acharam por bem seguir, pois parte dos gastos mensais apresentados decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservado. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão, aguarde-se o prazo concedido para o recolhimento do preparo recursal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO